Tribunal: TJES
Processo: 0001067-51.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001067-51.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUAREZ SOARES DE CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001067-51.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAREZ SOARES DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANSELMO TABOSA DELFINO - ES6808-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21 DO DECRETO LEI 3688/41. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

25 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001067-51.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAREZ SOARES DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANSELMO TABOSA DELFINO - ES6808-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 01 de março de 2020, por volta das 12h18min, na Avenida Minas Gerais, bairro Mar Azul, nessa Comarca, o Denunciado JUAREZ descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06, em favor de sua ex-companheira Vania de Souza, bem como praticou vias de fato contra a mesma.

Consta dos autos que no dia 22/01/2020, em desfavor de JUAREZ, foram deferidas medidas protetivas (n. 0000236-37.2020.8.08.0006), que consistiram, dentre outras, na proibição de aproximação da vítima Vania, devendo o Denunciado manter distância da mesma (lar, domicílio ou local de convivência), além de ser proibido de manter contato por qualquer meio de comunicação.

Não obstante o deferimento das medidas, no dia 01/03/2020, JUAREZ se dirigiu até a residência da vítima e a impediu de entrar em sua garagem, tendo, ainda, trocado o cadeado do portão da mesma, bem como a empurrou contraa porta da residência, descumprindo, assim, as Medidas Protetivas de Urgência fixadas pelo juiz da 1 1Vara Criminal de Aracruz, conforme cópias de fls. 091/10.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática
da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei 3688/41 e do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples e 03 (três) meses de detenção.

Busca a defesa a absolvição do apelante.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo inquérito policial de fls. 03/35.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

“[...]; que precisou da medida protetiva após a separação, pois o acusado não aceitava, que ficaram juntos por doze anos, que no início era tranquilo, que no final estava insuportável então decidiu se separar, também por causa da família dele que difamava a depoente, e algumas coisas que magoavam muito, que quando se separaram o acusado foi morar ao lado da casa da depoente, que esse processo até hoje tem a ver com seu filho, porque houve uma situação em que o acusado agrediu seu filho e isso foi a gota d’agua, que por ele estar morando ao lado tinham umas discussões, que o acusado ficava controlando a depoente, não gostava quando saia de casa, mesmo estando separados, que a ordem judicial era para ele se afastar do lar e da depoente, que ele saiu de casa mesmo depois da medida protetiva, que ele continuou trabalhando normalmente no bar dele, mas morando ao lado em outro apartamento, que a distância fixada na medida nunca foi cumprida, que não levou a nada, que chamou a polícia por causa da garagem, que até hoje usam a mesma garagem, que depois da medida protetiva falou para ele para não usar a garagem, que essa confusão toda foi porque ele não abriu mão de usar a garagem, que a depoente ia sair de moto para trabalhar e o acusado trocava o cadeado, que teve uma confusão mas conseguiu entrar em sua casa, que ele empurrou a depoente e a depoente também empurrou o acusado, que ele usou palavras agressivas e por tentar impedir a depoente de entrar na garagem, que ele tinha ciência da medida protetiva, mas acha que ele não entendeu a questão da distância, pois ele falava que não estava descumprindo, ele achava que a garagem pela distância era um direito dele, que hoje em dia a situação está estável.
DEFESA
: que não se lembra exatamente a distância que ele deveria manter, mas se lembra que ele tinha que manter a distância, que tem três filhos de outro relacionamento, que eles moravam com o casal, que o acusado implicava com o filho mais novo da depoente, os outros dois filhos se dão bem, que hoje LEONARDO está com 19 anos, que ele terminou o ensino médio, que na primeira separação LEONARDO deu muito problema, que no início a relação deles não era ruim, que o acusado tem muitas qualidades, mas ele implicava muito com o LEONARDO, cada filho é de um jeito, mas teve momentos bons, que depois da agressão a relação ficou ruim, que LEONARDO só ouviu a confusão, pois o bar é embaixo, isso foi para entrar na garagem [...].” (Depoimento da vítima Vania de Souza, em juízo).

“[...]; que conhece o acusado a mais de vinte anos, que JUAREZ é trabalhador, que ele não é de briga, que conhece a casa e o bar dele, que tem a garagem e tem a entrada para o bar, que VANIA mora encima e JUAREZ mora do lado direito, no mesmo prédio, quando eles separaram foi conturbado, que hoje em dia é tranquilo, que JUAREZ está sempre trabalhando.MP: que o bar é no mesmo prédio, que a garagem e os apartamentos também, que é vizinho deles a uns dezesseis anos [...].” (Depoimento da testemunha Pedro Martins Vieira, em juízo).

“[...]; que sua genitora conviveu com o acusado por uns doze anos, que durante o relacionamento conviviam bem, que somente depois da separação começaram as brigas e muitas discussões, mas agressão não, as vezes quando discutiam tinha empurrões, que houve uma agressão do acusado no depoente, que o acusado discutia muito, que o acusado não aceitava a separação, que ele vivia correndo atras dela, que no verão o acusado impediu o depoente de entrar em casa, que se xingaram, que começou a gravar e então o acusado deu um tapa na cara do depoente, que sabe dos fatos da denúncia, que ele impediu da vítima entrar em sua residência, que teve polícia, que estava encima só ouvindo, que não sabe dizer se o acusado teria empurrado ela, que sua mãe tem moto, que é dela, que os dois se xingavam muito, que o acusado subiu, se trancou e não atendeu aos policiais. DEFESA: que todos moram no mesmo prédio e utilizam da mesma garagem, que o acusado após a separação foi morar no apartamento ao lado, que a entrada é separada, que só ouviu a confusão, que hoje em dia ele continua falando mal, falando demais, que não existe mais agressão física, só xingamentos [...].” (depoimento da testemunha Leonardo de Souza Anacleto, em juízo).

“[...]; que não invadiu a residência da vítima, que estava na garagem que dá acesso ao seu comércio, que tem um porta na frente que dá acesso a garagem dela, que quando moravam juntos fez aquilo porque quando saia do comércio, para não precisar sair pela rua, seria para passar por dentro, e tem uma porta por dentro da garagem que dá acesso ao seu comércio, que não agrediu ela na casa dela, e nem invadiu dela, que estava na garagem que pertence ao seu comércio também, que na medida protetiva, que inclusive fez o curso homem que é homem, que na medida não tinha distância fixada, que em um dia no curso foi uma delegada e perguntou a ela como faria, pois seu comércio fica junto a residência da vítima, como faria para trabalhar, que inclusive trabalhou com medo de ser abordado, que na decisão tinha que não poderia se aproximar dela, que na garagem se encontravam, pois ela estava guardando a moto ou o depoente estava ali para sair, que em sua opinião não é agressão, pois o depoente queria fechar a porta e ela estava no local que o depoente precisava fechar a porta, que trocou o cadeado da garagem, pois ela recebia muitas visitas e ali era um portão que dava acesso ao local onde deixa carvão, agua, gás, então para ter segurança decidiu trocar, que não deu a chave para ela, pois não tinham feito a separação ainda, mas fez por segurança, que não fez por má-fé, que não tinha problema dela guardar a moto lá.
DEFESA
: que ela tinha acesso a casa dela sem passar pela garagem, que lá tem cinco portões, que conviveram por aproximadamente doze anos e ela já tinha os três filhos, que com o LEANDRO e a MARIA LUIZA era fácil o convívio, com o LEONARDO era um pouquinho mais difícil, que LEONARDO fez dezenove anos em agosto, que ele estudou até a sexta série, que ele ficou reprovado mais de um ano na sexta série, que não sabe se ele concluiu o ensino médio, não sabe se ele trabalha, que tem um bom convívio com MARIA LUIZA, que sempre ajuda ela quando dá, que ela é igual filha, que já passou a casa dos fundos, a casa onde o LEANDRO mora e um pedaço da laje encima para ela, para o depoente está tudo resolvido, que trata ela normal, tranquilo, que quer ser amigo dela, que não brigam mais, que não é inimigo dela e nem do filho dela, que não tem certeza mas acha que mostrou a delegada a medida [...].” (Interrogatório do acusado Juarez Soares de Carvalho, em juízo).

Nessa vertente, com base nos depoimentos acima colacionados, resta inconteste que o acusado incorreu nos tipos previstos no art. 21 do Decreto-Lei 3688/41 e art. 24-A da Lei 11.343/2006, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, no presente caso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

25 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.